Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CAUTELA. DANO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Sendo possível ao réu litisconsorte cobrar o apelante em ação regressiva, deve-se reconhecer o interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. Configura-se a responsabilidade objetiva das rés quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, em especial a contratação de financiamento e venda de veículo com estelionatário, que apresenta documentos falsos, o que faz com que o autor, terceiro prejudicado, seja equiparado à consumidor, mesmo não tendo participado diretamente da transação, em observância ao art. 17, do CDC, ficando as rés, por conseguinte, responsáveis por todos os danos por ele sofridos.
3. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 14, do CDC.
4. Verifica-se a responsabilidade solidária da concessionária, porquanto se trata de agente integrante da cadeia de consumo, que realizou a venda do veículo e não observou o dever de cautela para correta identificação do cliente na contratação.
5. A fraude integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária, de modo que não pode ser afastada a responsabilidade civil.
6. Apelo não provido.